Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
AGUAS DE PARANATINGA LTDA.
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
Protocolo: 1000641-22.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGUAS DE PARANATINGA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1001137-50.2021.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na suspensão da multa fixada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Aduz que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente entendeu, após a realização de vistoria, que a recorrente teria praticado suposta irregularidade na atividade de esgotamento sanitário, aplicando-lhe uma multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Sustenta que a aplicação da multa é indevida, uma vez que possui vícios no procedimento administrativo e na sanção aplicada, tendo em vista que não cometeu a irregularidade que lhe foi imputada.
Argumenta que a penalidade foi aplicada exclusivamente com base em suposição oriunda de impressão visual do agente fiscalizador, sem, contudo, realizar a constatação de cunho técnico que demonstrasse poluição ambiental e a responsabilização da Agravante.
Assevera que no não foi observado o devido processo legal na esfera extrajudicial, pois não houve a instauração e o processamento do procedimento administrativo e não houve decisão administrativa com fundamentação e motivação.
Assegura que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não possui competência para aplicar multa.
Argui que além da ilegalidade no procedimento e na aplicação da sanção, o valor da multa não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Arrazoa que diferentemente do que constou na decisão objurgada, é possível a suspensão da exigibilidade da multa ambiental quando presentes os requisitos legais.
Pontua que a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, de multa administrativa, mediante a apresentação de seguro garantia, com acréscimo de 30% do credito impugnado.
Afirma que diante da presença dos requisitos legais, faz jus ao deferimento da tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), até julgamento recursal, mediante a apresentação de seguro garantia.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade da multa fixada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante a apresentação de seguro garantia.
Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise do inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral; [...]”
Têm-se, portanto, que de acordo com o citado dispositivo legal, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN, mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, cabe ressaltar que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa ambiental, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:
“Art. 835 [...]
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
Na vertente hipótese a parte Agravante não demonstrou que garantiu o Juízo por meio de deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
Da mesma forma, até o momento não foi apresentado o seguro garantia ou fiança bancária, com os requisitos estabelecidos no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil acima transcrito.
Destarte, os indícios se firmam no sentido de que a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem, ausentando o requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator